Tribunal: TJDFT
Processo: 0753622-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0753622-78.2023.8.07.0000 Ação de Interdito proibitório 0714093-95.2023.8.07.0018 Agravante: ASSOCIAÇÃO FURNAS, ALCIDES AQUINO LEITE e outros Agravado: DANIEL BATISTA DE OLIVEIRA e outros DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto pela ASSOCIAÇÃO FURNAS AAF, contra decisão que, em 10/1/2023, em ação de interdito proibitório 0714093-95.2023.8.07.0018, deferiu a medida liminar e determinou a reintegração do imóvel ao autor, nos seguintes termos: Ante o exposto, defiro a medida liminar e determino a reintegração do autor, representado pela inventariante, na posse do imóvel denominado Fazenda Retiro, Ponte Alta Norte, com área aproximada de 226ha, objeto da matrícula no 13.997 do 5o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, conforme indicações geográficas constantes da petição inicial. Expeça-se mandado de reintegração de posse e de citação, a ser cumprido com a urgência que o caso requer. A citação deverá ser direcionada aos requeridos indicados na inicial, assim como a todos os ocupantes da área, localizados e identificados por ocasião da diligência (art. 554, §§ 1o e 2o, do Código de Processo Civil). Considerando a informação de que pode haver invasores armados no local, fica desde já autorizado o uso de apoio policial (Polícia Civil e Polícia Militar), para assegurar o cumprimento da ordem. Citem-se, por edital, eventuais interessados e os ocupantes da área não identificados pelo oficial de justiça, para fins de citação pessoal (art. 554, § 1o, do Código de Processo Civil).(180805918) Os agravantes argumentam que há “decisão transitada em julgada declarando que os interditandos não provaram a posse na ação de reintegração de posse antes da ocupação dos atuais possuidores, no processo n. 15/12/2023 Número: 0714759- 75.2022.8.07.0004”. Afirmam que a fazenda está sendo ocupada por caminhões e policiais do Goiás, sem autorização dos órgãos que deveriam acompanhar a desocupação. Alegam que são mais de 50 (cinquenta) famílias. Sustentam que a polícia está destruindo barracos e plantações. Esclarecem que exercem a posse a mais de ano e dia. Apontam a possibilidade de dano irreparável e risco da irreversibilidade da decisão. Buscam a suspensão imediata da liminar deferida. É o relatório. Cumpre-me salientar que somente serão admitidas e avaliadas, no plantão judicial, as medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense, conforme dispõe o art. 4o da Portaria GPR n. 3097 de 27/11/2023, que estabelece a escala de plantão semanal da 2a Instância no período de 11 a 15 de dezembro de 2023. E, nos termos da referida norma, considera-se de extrema urgência e gravidade apenas aquelas que possam acarretar o perecimento do direito caso não sejam apreciadas no plantão judicial, como, por exemplo, o requerimento de liminar em habeas corpus. No entanto, a medida ora requerida não se enquadra nessas hipóteses, pois não vislumbro risco de perecimento de direito nem extrema urgência ou gravidade que ensejem o exame em sede de plantão. Trata-se de um processo de natureza complexa, cujo agravo de instrumento foi protocolado às 11h10. Não se justifica a análise do pedido em sede de plantão judicial, em sobreposição ao juízo natural, há poucos minutos do início do expediente regular. O art. 4o, § 1o, da Portaria é claro ao dispor que “no plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense.” Não é o caso. A presente medida pode aguardar o início do expediente forense. Ante o exposto, NÃO ADMITO O EXAME DO REQUERIMENTO EM SEDE DE PLANTÃO e determino a remessa dos autos ao juízo competente quando restabelecido o expediente forense. Intimem-se. Brasília, 15 de dezembro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Plantonista